Tribunal: TCU
Processo: 015.331/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhar o primeiro ciclo do processo de oferta permanente de blocos terrestres e marítimos com risco exploratório e de áreas com acumulações marginais, com vistas à outorga de contratos de concessão para atividades de exploração, reabilitação e produção de petróleo e gás natural. Análise do terceiro estágio de que trata a então vigente Instrução Normativa - TCU 27/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de desestatização referente ao Terceiro Estágio de avaliação do Primeiro Ciclo da Oferta Permanente de Blocos com Risco Exploratório e de Áreas com Acumulações Marginais para Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural sob o regime de concessão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, sob o ponto de vista formal, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) atendeu aos requisitos previstos no art. 7°, inciso III, e art. 8°, inciso III, referentes ao Terceiro Estágio, nos termos da Instrução Normativa TCU 27/1998, para a concessão de exploração de petróleo e gás natural no âmbito do Primeiro Ciclo da Oferta Permanente de Blocos com Risco Exploratório e de Áreas com Acumulações Marginais; 9.2. dar ciência desta deliberação, bem como do Voto e do Relatório que a fundamentam, à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e ao Ministério de Minas e Energia (MME); e 9.3. restituir os autos à SeinfraPetróleo para acompanhamento do Quarto Estágio previsto na IN TCU 27/1998.